Tribunal: STF
Processo: RE 483257
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÃO INDEVIDOS HONORÁRIOS
 ADVOCATÍCIOS QUANDO A EXECUÇÃO NÃO TIVER SIDO EMBARGADA. EXCEÇÃO
QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR.
Existência, no caso
concreto, de embargos à execução.
Agravo regimental a que se nega
provimento.